Tribunal: STF
Processo: HC 267320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Nagib Aguiar, em favor de André Marcelo Santana Marques, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1064955/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRE MARCELO SANTANA MARQUES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pleito de liminar formulado no HC n. 2404466- 64.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que, no dia 23.12.2025, o paciente foi preso em flagrante por supostamente cometer os crimes capitulados nos arts. 288 e 272 do Código Penal e 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. 
No dia subsequente, o juiz de primeiro grau converteu a custódia em preventiva (fls. 26-29), destacando a reincidência delitiva do acusado. 
Impetrado prévio mandamus, o Desembargador plantonista indeferiu o pleito de liminar (fls. 15-23), consignando os "diversos apontamentos em suas folhas de antecedentes" (fl. 19), inclusive com sentenças condenatórias. 
No presente writ, alega a impetrante que o réu apenas foi ao local da abordagem policial para entregar uma marmita ao seu filho Kauan Mendes, também indiciado, que estava em um galpão pretensamente utilizado para adulterar rótulos de cervejas. 
Ressalta a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e que o acusado é portador de diabetes mellitus, utilizando insulina e outros medicamentos. 
Salienta que o réu foi abordado e detido do lado de fora do galpão, não sendo surpreendido na prática de qualquer ato de adulteração, o que enseja o relaxamento do flagrante, que não pode ser presumido com base em ilações. 
Ademais, assevera a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreado apenas no fato de ser o paciente genitor de outro acusado, em desrespeito aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.  Pontua que os próprios policiais reconheceram que as bebidas não eram adulteradas, pois apenas se imputava a pretensa troca de rótulos das garrafas. 
Afirma que o réu possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída e trabalho lícito. 
Requer, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado do processo criminal (eDOC 13).

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.1.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.
Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega o impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691 porque o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.
In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque considerada a longa ficha criminal do paciente.
Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente